Tribunal: TJSP
Processo: 2083686-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"Habeas Corpus" – Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Impossibilidade de conhecimento do "writ", que requer prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal – Ordem liminarmente indeferida.